Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR E AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA FRENTE AO INSS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b” do Código Civil “prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.
2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 278, orientando que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
3. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança, no presente caso, tem por termo inicial a data em que foi proferida a sentença de procedência em ação acidentária proposta pelo autor em face do INSS, a qual reconheceu a incapacidade permanente parcial para as atividades laborais.
4. No presente caso, deve-se considerar a data da ciência inequívoca do segurado sobre sua incapacidade laboral, a data da prolação da sentença na ação acidentária, ou seja, em 27/08/2018. Verifica-se que a presente ação proposta em 30/08/2021, quando já havia transcorrido mais de três anos da data da ciência inequívoca do segurado sobre a sua incapacidade, é imperiosa a conclusão de que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição.
5. Apelação cível conhecida e não provida.